Tribunal: STF
Processo: HC 241631
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. HABITUALIDDE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELAR MENOS GRAVOSA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. Por simples leitura do acórdão prolatado Superior Tribunal de Justiça, é possível observar que a custódia cautelar em exame foi mantida porque calcada em motivação concreta, lastreada no “modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de estupro de vulnerável praticado várias vezes contra a vítima, desde quando ela estava com apenas 5 anos de idade”, e na compreensão de que, diante da gravidade efetiva do delito, “providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”. A jurisprudência desta Corte reconhece tais fundamentos como aptos a justificar a prisão preventiva. Precedentes.



    3. Ainda que desfavorável, inviável a esta Suprema Corte alterar o resultado alcançado pelos juízos soberanos na incursão de matéria fático-probatória, pois tal proceder é incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental não provido.